Tribunal: TJPA
Processo: 0010163-38.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010163-38.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GEOVANI SIQUEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0010163-38.2020.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: NIKOLAS GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA - OAB PA22334-A

APELADO: GEOVANI SIQUEIRA DE ALMEIDA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR SEM FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. CONTRADIÇÕES ENTRE OS DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO VEÍCULO INDICADO PELA ACUSAÇÃO. LESÕES CORPORAIS DECORRENTES DE AGRESSÕES POLICIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que absolveu Geovani Siqueira de Almeida da acusação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), reconhecendo a insuficiência probatória e a ilicitude das provas derivadas de abordagem policial realizada sem fundada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas de forma válida, diante das contradições entre os depoimentos policiais e a testemunha de defesa; (ii) avaliar se a abordagem policial, realizada sem fundada suspeita, torna ilícitas as provas dela decorrentes, impondo a manutenção da absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os depoimentos policiais apresentam contradições relevantes acerca da origem da denúncia, do modo como ocorreu a abordagem e da existência de uma motocicleta, sendo tais relatos frontalmente contrariados por testemunha de defesa que presenciou os fatos.

4.

O laudo de exame de corpo de delito confirma a versão defensiva de agressões policiais, circunstância que fragiliza ainda mais a credibilidade da narrativa acusatória.

5.

A ausência de apreensão da motocicleta indicada pelos policiais como local onde estariam drogas e balança digital compromete a materialidade e reforça a inconsistência da acusação.

6.

A busca pessoal depende de fundada suspeita objetiva, nos termos do art. 244 do CPP, não podendo se apoiar apenas em denúncia anônima, impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

7.

O STJ, no RHC 158.580/BA, fixou a necessidade de elementos objetivos para validar a busca; o STF, no HC 208.240/SP, assentou que a fuga repentina deve ser objeto de especial escrutínio; e a Corte IDH, no caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, reforçou a exigência de suspeitas concretas e justificadas.

8.

O STJ também já consolidou que nervosismo ou mera apreensão de drogas em via pública não constituem justa causa para abordagem ou ingresso em domicílio (HC 973.299; HC 896902).

9.

A ausência de gravação de áudio e vídeo da diligência constitui óbice à aferição da legalidade da operação policial.

10.

Considerando a inexistência de elementos objetivos que sustentem a acusação e o princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida a sentença absolutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem fundada suspeita objetiva é ilícita e contamina as provas dela derivadas.

2.

Contradições entre os depoimentos policiais e testemunha de defesa, somadas à ausência de apreensão do veículo supostamente utilizado, tornam inviável a condenação.

3.

A comprovação de agressões policiais por laudo pericial reforça a fragilidade da acusação.

4.

Diante da dúvida razoável sobre a autoria e materialidade, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 25.04.2022; STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.02.2023, DJe 02.03.2023; STJ, HC 973.299; STJ, HC 896902; STJ, AgRg no HC 747.421/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.06.2023, DJe 12.06.2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 889.619/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024, DJe 12.06.2024; Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, Sentença de 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se a sentença absolutória, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.

0010163-38.2020.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: NIKOLAS GABRIEL PINTO DE OLIVEIRA - OAB PA22334-A

APELADO: GEOVANI SIQUEIRA DE ALMEIDA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juiz da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, o qual absolveu o apelado
GEOVANI SIQUEIRA DE ALMEIDA
do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por tráfico de drogas.

A sentença absolutória fundamentou-se na insuficiência da prova material e na ilegalidade da abordagem policial, que, segundo o juízo
a quo
, resultou em nulidade das provas colhidas, conforme jurisprudência do STF e STJ sobre a inadmissibilidade de provas obtidas em procedimento ilícito (ID nº 128211924).

Ademais, o juiz singular destacou a divergência entre os depoimentos das testemunhas policiais, que não foram corroborados pela testemunha arrolada pela defesa, que afirmou que o apelado estava caminhando a pé no momento da abordagem, contrariando a versão dos policiais de que o recorrido teria fugido em uma motocicleta.

Além disso, o juízo
a quo
ressaltou a ausência de comprovação da autoria e da materialidade do crime, bem como a ilegalidade da busca pessoal e veicular, realizada sem fundada suspeita, conforme previsto no art. 240, § 2º, do CPP.

Por fim, mencionou o laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões corporais infligidas ao apelado, atribuídas a agressões por policiais do BOPE, e a não apreensão da motocicleta, apesar da alegação de que a droga e a balança estariam em seu interior (ID nº 55512960).

Em suas razões, o Ministério Público argumentou que a sentença deve ser reformada, pois a materialidade do delito foi comprovada pela apreensão de 729,2g de cocaína e pela existência de uma balança digital, mesmo que as circunstâncias da abordagem fossem questionáveis. A acusação destacou que a denúncia anônima, embora frágil, foi suficiente para justificar a prisão em flagrante, conforme jurisprudência do TJPA, e que a ausência de contraditório entre as provas não invalida a condenação (ID nº 28347215).

Em contrarrazões (ID nº 27084268), a defesa reiterou que a ilegalidade da abordagem e da busca pessoal contaminou todas as provas, tornando-as inadmissíveis conforme a Doutrina dos Frutos da Árvore Envenenada. Destacou a contradição entre os depoimentos dos policiais, a falta de comprovação da posse de drogas pelo recorrido e a oitiva da testemunha de defesa, a qual negou a presença de drogas no momento da abordagem. A defesa também enfatizou que a não apreensão da motocicleta e a ausência de elementos concretos para justificar a busca pessoal configuram nulidade absoluta, conforme jurisprudência do STJ.

Em parecer (ID nº 28347215), a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Analisando os autos, concluo que o apelo ministerial
não merece provimento
.

As provas da materialidade e autoria, especialmente aqueles decorrentes das circunstâncias da abordagem policial se mostram nebulosas e controversas, levantando dúvidas sobre sua legalidade.

Das Provas Colhidas e da Controvérsia Fática

Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público (policiais militares) e pela defesa apresentam
divergências significativas
:

·

Francisco Canindé de Paixão Ribeiro (Policial Militar)
: Declarou ter recebido
denúncia anônima
do Comandante sobre comercialização de entorpecentes, com características do suspeito e do veículo. Ao chegar ao local, próximo a uma ponte,
encontraram o recorrente que, ao visualizar a viatura, tentou fugir em uma moto BIZ, cor azul, mas caiu
. Em busca pessoal, encontraram entorpecentes e mais no baú da moto, além de uma balança.
Afirmou que a moto não foi apreendida por ter ficado avariada
.

·

Ricardo Soeiro de Barros (Policial Militar)
: Reconhece o apelante. Disse que pela manhã receberam a ocorrência e identificaram o acusado pelas características. Encontraram-no em uma moto pequena com baú.
Ele tentou fugir ao avistá-los, caiu e foi abordado.
Encontraram drogas com ele e no baú da moto, fracionadas para venda, e uma balança de precisão. Confirmou que a moto azul Biz não foi apreendida por estar danificada.
Não esclareceu como receberam a ocorrência.

·

José Ricardo Cordeiro (Policial Militar)
: Afirmou que
um transeunte

passou a denúncia e características
. Ao ser avistado, o apelante teria tentado se evadir, mas foi alcançado, perdeu o controle da moto BIZ, machucando-se. Lembra de drogas no baú da moto. Reconhece o apelante.

·

Adriano Luis de Souza Cunha (Testemunha da Defesa)
: Declarou que estava na rua e viu a abordagem.
Afirmou que o apelante não estava em uma moto, mas sim caminhando sozinho
.
Viu a polícia abordá-lo e o levar para dentro de uma casa, onde o agrediram antes de levá-lo
. Não viu moto em nenhum momento. Disse que um policial à paisana em um carro prata chegou primeiro, ligou, e depois outros policiais do BOPE fardados chegaram.

Das Contradições e da Ausência de Fundada Suspeita

Da análise das provas colhidas em juízo, observo que os depoimentos dos policiais militares apresentam
divergências substanciais entre si
, além de serem
totalmente contrariados pelo depoimento da testemunha de defesa
.

As inconsistências são evidentes:

1.

Origem da denúncia
: Um policial fala em "
denúncia anônima para o Batalhão
", outro em "
receberam a ocorrência
" sem detalhes, e o terceiro em "
um transeunte passou a denúncia
". Essa falta de uniformidade sobre a fonte da informação inicial já gera um cenário de incerteza.

2.

Circunstâncias da abordagem
: Os três policiais afirmam que o apelante estava transitando em uma moto, o que se revela ilógico, afinal, se a denúncia indicava um local de comercialização de drogas, causa estranheza o apelante ter sido flagrado em deslocamento em um veículo automotor. Em contrapartida, a testemunha Adriano afirma categoricamente que
o apelante estava caminhando sozinho em via pública.

3.

Maus-tratos e ausência da moto
: A testemunha Adriano relata que o apelante foi levado para uma casa e agredido por policiais do BOPE. Essa informação é corroborada pelo
Laudo de Exame de Corpo de Delito
do acusado (id 55512960, fls. 49/50), o qual atesta lesões corporais e registra a narrativa do apelante de ter sofrido agressões físicas de 05 (cinco) policiais do BOPE. Além disso, a justificativa dos policiais para a não apreensão da moto ("
ficou danificada
") soa estranha, especialmente quando considerada a posse de drogas e de uma balança no baú do referido veículo, tornando este, pois, um objeto de prova essencial que deveria ter sido apresentada, mas não o foi. Em outras palavras, a ausência de apreensão moto reforça a versão da defesa de que o recorrente, de fato, não estava em uma motocicleta no momento de sua prisão.

Então, tudo leva a crer que os elementos probatórios que amparara a instauração da ação penal foram originados de uma abordagem policial
sem observância das diretrizes legais e jurisprudenciais aplicáveis
.

Como se sabe, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de armas proibidas ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
."

É sabido, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do RHC 158.580, empreendeu uma guinada na jurisprudência, fixando a tese dos chamados
standards probatórios
em matéria de busca pessoal. Este Tribunal determinou, em síntese,
a necessidade de elementos indiciários objetivos para justificar a deflagração desta diligência
(STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 19/04/2022, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que, embora a fuga repentina ao avistar uma guarnição policial possa, teoricamente, configurar fundada suspeita para autorizar busca pessoal,
tal circunstância deve ser submetida a especial escrutínio, especialmente quando baseada apenas em relatos prestados unicamente pelos policiais que conduziram a diligência
(STF - HC: 208240 SP, Relator: Edson Fachin, Data De Julgamento: 28/02/2023, Data e Publicação: Processo Eletrônico Dje-038 Divulg 01/03/2023 Public 02/03/2023).

Adicionalmente, o STF, no já referido HC 208.240/SP, destacou que a busca pessoal sem mandado judicial deve estar fundada em
elementos indiciários objetivos
,
não sendo lícita com base em impressões subjetivas ou “tirocínio policial”.

É válido também notar que o STJ tem reiteradamente aplicado o entendimento de que
aparente nervosismo
não justifica abordagem (HC 973.299), e que a
mera apreensão de drogas em via pública não configura justa causa para o ingresso policial no domicílio
do suspeito (HC 896902).

Por fim, essas diretrizes são chanceladas internacionalmente pela
Corte Interamericana de Direitos Humanos
, que no
Caso Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina
, ressaltou a necessidade de que as buscas pessoais sejam baseadas em
suspeitas concretas e justificadas
, sob pena de violação de direitos civis (Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e ss.).

Diante do cenário fático-processual e das versões conflitantes extraídas da prova oral, concluo que a narrativa acusatória se encontra completamente
destituída de provas válidas
acerca da existência do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Ao que tudo indica, as ações policiais que culminaram em sua prisão se originaram de uma
busca pessoal nada circunstanciada
, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento objetivo apto a legitimar tais procedimentos.

O fato de haverem sido encontrados entorpecentes após a revista e, inclusive, após a busca domiciliar na residência do recorrente não convalida a ilegalidade prévia.
É necessário que o elemento 'fundada suspeita de posse de corpo de delito' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
(STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

A somar, destaco que a
falta de gravação de áudio e vídeo
do momento da diligência e da apreensão das drogas constitui, a meu ver, um óbice significativo à correta aferição da operação policial questionada.

Com efeito, considerando a
não desincumbência do ônus estatal
de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação do ora recorrente, quaisquer dúvidas devem militar em favor deste, prevalecendo, no particular, o
princípio do

in dubio pro reo
(STJ - AgRg no AgRg no HC 889619 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 889619 PE 2024/0036532-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024).

Em outras palavras, diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para a busca pessoal comentada, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e, por conseguinte, manter a sentença absolutória.

Posto isso, conheço da apelação e

nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025